Tribunal: TJES
Processo: 5002464-90.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002464-90.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: AVERLANDES BARBOSA DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002464-90.2018.8.08.0030

RECTE.: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

RECDO.: AVERLANDES BARBOSA DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NA EMBREAGEM APÓS 40 DIAS DE USO. GARANTIA IRRESTRITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da inicial:
Afirma o autor que
aderiu a um consórcio “Honda Consórcio”, grupo 41130, Cota 725, R/D 1/8 e foi contemplado com uma Moto Honda XRE 190, ano/modelo 2018/2018, prata, e, em 11/06/2018, retirou a motocicleta na Laguna Motos, cuja fornecedora é a Honda. Após um mês de uso, no dia 10/07/2018 levou sua moto para que fosse realizada a revisão programada de 1.000 km.
E
m menos de uma semana após essa revisão, a motocicleta começou a apresentar vícios, pois ela perdia potência e não estava desenvolvendo velocidade acima de 40 km/h. No dia 16/07/2018 o Requerente deixou a moto na 1ª Requerida para realizar os reparos necessários, visto que estava coberta pela garantia. No dia seguinte (17/07/2018), para a surpresa do Requerente, recebeu um o contato da Laguna Motos informando que ele teria que arcar com as despesas para reparar sua motocicleta, no valor de R$ 420,30, devido ao mau uso da embreagem da motocicleta. Aduz que no dia 25/07/2018, por volta das 11h40m, o Requerente ligou para a Honda na tentativa de resolver a questão, porém, apenas no dia 06/08/2018, a empresa Honda retornou a ligação, mas não trouxe nenhuma solução adequada. Alega que a moto foi adquirida para o trabalho e que comprometeu seu orçamento para consertar a mesma. Requer dano moral e material.

2. Tese da Recorrente:

Em sede de recurso inominado alega inicialmente
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa no que tange a prova pericial essencial para a determinação da responsabilidade da recorrente. No mérito aduz que a garantia é para produto novo contra efetivos defeitos de material e fabricação, contado da venda registrada na nota fiscal. Alega que o recorrido entrou em contato com a recorrente informando que a moto estaria sem força e que os técnicos altamente capacitados constataram que os discos de fricção e separadores da embreagem estavam com desgaste e coloração escurecida, indicando superaquecimento do motor.
F
oi informado ao recorrido que não se tratava de um problema de qualidade, pelo fato da embreagem ser item de desgaste natural e por esse motivo o reparo não poderia ser realiza
do
em garantia.
O
recorrido aprovou o orçamento e o reparo foi feito. Alega que o problema foi decorrente de mau uso da moto.
A
recorrente não possui responsabilidade pelos
f
atos alegados pelo recorrido.
N
ão houve pela recorrente nenhuma prática desrespeitosa capaz de atingir a honra do recorrido. Aduz ainda que o recorrido não comprovou os danos morais sofridos. Requer a reforma da r. sentença para julgar improcedente a demanda.
3. Tese do Recorrido:
Alega em contrarrazões que ficou frustrado por ter adquirido uma motocicleta nova que apresentou problema com 40 dias de uso. Aduz que a primeira revisão ocorreu em 30 dias após a retirada da moto da concessionária, com 1027 Km rodados. Afirma que na primeira revisão, em 10/07/2018, não houve observação, na ordem de serviço, de desgaste prematuro de peças. Após 06 dias da primeira revisão o veículo foi levado para assistência com problemas. Nesse período o recorrido havia percorrido apenas 225 Km. Para sua surpresa, foi informado que deveria arcar com o conserto da moto, vez que o problema apresentado era decorrente de mau uso desta. Aduz que optou pelo conserto pois utiliza a moto para o trabalho. Em contato com a Honda esta não trouxe solução adequada, ratificando a conduta da concessionária. Alega que as despesas deveriam ter sido suportadas pela garantia do produto. No que tange ao dano moral requer a manutenção vez que o orçamento familiar restou comprometido e que o recorrido ficou extremamente frustrado ao adquirir um produto novo que apresentou defeito apenas com 40 dias de uso. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 420,30 (Quatrocentos e vinte reais e trinta centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o devido pagamento. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presenta data
.
”
5. Fundamentação:
Inicialmente,
o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa alegada em virtude da não realização de perícia, entendo pela desnecessidade da mesma, ante as provas colacionadas aos autos, não havendo assim em que se
falar
em cerceamento de defesa. Ademais, nos
termos do art. 33 da lei nº 9.099 /95 o Juiz tem a liberdade para determinar as provas a serem produzidas, podendo, assim, limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
Rejeito
a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Pois bem,
as provas produzidas nos autos me levam a concluir pela manutenção da r. sentença de primeiro grau. Entendo que
a chamada
garantia
legal é irrestrita, não podendo sofrer limitação pelo fornecedor do produto, independentemente da existência de regras contratuais em sentido diverso (CDC, art. 26, II). Ainda,
o fornecedor e fabricante têm a obrigação de colocar no mercado produtos de boa qualidade, respondendo pelos vícios que apresentem e que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. A hipótese de mau
uso
se mostra descabida, ainda mais se levarmos em conta o tempo de utilização do veículo - 40 dias. Resta claro ainda que o problema surgiu após seis dias da realização da revisão de 1.000 Km, sendo que a recorrente afirma
que o defeito se trata
de mal uso. Não há como responsabilizar o
recorrido
pelos vícios apresentados, uma vez que tais problemas poderiam ter sido causados ainda na fabricação da motocicleta, face ao
diminuto
tempo de utilização da mesma.
Ressalta-se que, tendo sido realizada a revisão da moto seis dias antes ao aparecimento dos vícios, evidente que ocorreu falha na prestação do serviço, pois os supostos problemas de mau uso deveriam ter sido, se existentes, ao menos relatados ao recorrido naquele momento. Tal situação, somado ao fato da baixa quilometragem, torna crível o relato de que não houve mal uso da motocicleta por parte do recorrido. Não fosse isto, o autor viu-se obrigado a desembolsar o valor de R$ 420,30 para consertar a motocicleta, a despeito de estar dentro do prazo de garantia. Dessa forma, plenamente cabível a restituição do valor pago para o conserto da moto. No que tange aos danos morais, entendo que os transtornos causados ao recorrido em decorrência da falha na prestação dos serviços, ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral.
O dano moral advém da sensação de impotência e revolta imposta ao cliente como advindos da postura abusiva e desrespeitosa da empresa que, malgrado à aquisição do bem novo, não lhe atende
a
solução dos problemas.
Perfeitamente cabível a condenação por dano moral, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Entendo ainda que o moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. A quantificação, no caso concreto, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, face a capacidade econômica das partes, a gravidade do dano, e a sua extensão, ainda mais considerando o comprometimento do orçamento da família para poder reparar a moto em razão da garantia negada.

Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
6
. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas ou honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.